Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO TRANSFERIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, reafirmou que, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado (tal como na hipótese em que terceiro adquirente do imóvel se omite no cumprimento de dever legal de providenciar a transcrição do título na repartição competente, de modo a submeter o bem a indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário), e serão devidos pelo embargado que deu causa à interposição dos embargos de terceiro, notadamente quando, ciente de que o bem não pertence ao executado, insiste no ato de constrição. 1.2. Na hipótese, a embargada-apelada tomou ciência desde a petição inicial que instruiu os embargos de terceiro de que o devedor/executado não era mais o proprietário do veículo penhorado no momento de sua constrição; mesmo assim, resistiu à pretensão do embargante por meio de impugnação aos embargos.
2. Recurso conhecido e provido.